Tribunal: TJES
Processo: 5005120-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005120-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM SANTOS VIEIRA

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005120-32.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WILLIAM SANTOS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em razão da suposta participação em grupo criminoso voltado à prática reiterada de furtos qualificados mediante arrombamento, concurso de agentes e participação de adolescente. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ao argumento de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade da medida e suficiência de cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se houve perda da contemporaneidade da medida em razão do lapso temporal entre os fatos, a decretação e o cumprimento da prisão; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos e da confissão de corréu.

A gravidade concreta dos delitos evidencia-se pela atuação estruturada do grupo criminoso, pela divisão funcional de tarefas, pela prática reiterada de furtos qualificados em estabelecimento comercial e pela participação de adolescente nas empreitadas criminosas.

O risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, pois o paciente responde a outras ações penais por crimes patrimoniais nas comarcas de Aracruz, São Mateus e Linhares.

A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a necessidade da prisão deve ser aferida no momento da decretação da medida cautelar, independentemente do tempo decorrido desde os fatos criminosos.

O lapso temporal entre a decretação e o cumprimento da prisão decorreu da alteração de endereço promovida pelo próprio paciente sem comunicação prévia, circunstância que dificultou sua localização.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A regular tramitação do processo originário, com audiência de instrução e julgamento já designada, afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005120-32.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WILLIAM SANTOS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme
relatado
,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM SANTOS VIEIRA, almejando a revogação de sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001715-60.2023.8.08.0006.

A defesa sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação concreta do decreto prisional; b) falta de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em 2023) e a constrição cautelar; c) desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares alternativas, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente.

O pleito liminar foi devidamente apreciado e INDEFERIDO, conforme decisão exarada no Id. 18858128.

Em informações prestadas, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a custódia cautelar foi mantida para a garantia da ordem pública da gravidade concreta dos delitos, bem como o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outras ações penais nas comarcas de Aracruz, São Mateus e Linhares. Ademais, informou que, afastada a absolvição sumária, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de maio de 2026, às 12:30 horas, oportunidade em que determinou a requisição dos réus presos e as intimações de praxe.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se por meio de parecer analítico, opinando de forma categórica pela denegação da ordem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
e passo ao exame do mérito.

A análise da legalidade da custódia preventiva exige verificação das circunstâncias fáticas que circundam o caso concreto. No caso em exame, a segregação cautelar mostra-se legítima, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) sobressai dos elementos informativos colhidos na fase investigativa, em especial os relatórios e depoimentos constantes dos autos físicos.

A denúncia imputa ao paciente a prática das infrações capituladas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV (duas vezes), no artigo 288 (duas vezes), ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (duas vezes). Extrai-se que o paciente integraria grupo criminoso dedicado à prática reiterada de furtos qualificados noturnos, mediante arrombamento, concurso de agentes e com a participação de adolescente.

Os crimes foram perpetrados em duas oportunidades distintas (12/01/2023 e 14/07/2023) contra o estabelecimento comercial "WJ Imports", gerando prejuízos de aproximadamente R$ 15.000,00 e R$ 22.000,00, respectivamente. Ao que indica, embora o paciente não tenha ingressado pessoalmente no local em todos os momentos, desempenhava função logística essencial, aguardando no veículo para assegurar a fuga célere dos comparsas, o que denota clara divisão funcional de tarefas.

Ademais, há nos autos a confissão de um dos corréus, detalhando a atuação conjunta do grupo.

O
periculum libertatis
fundamenta-se solidamente na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o concreto risco de reiteração delituosa. Em consulta aos sistemas processuais, verificou-se que o paciente responde à ação penal nº 0001664-49.2023.8.08.0006, também pela suposta prática do crime de furto qualificado, além de enfrentar outras duas ações penais nas comarcas de São Mateus/ES e Linhares/ES.

Esse histórico de infrações patrimoniais atrai a aplicação do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Conforme fixado pela Quinta Turma no julgamento do RHC nº 192.692/PI, a existência de investigações ou processos em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva:

"1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva." (STJ – RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 20/03/2025, T5 – QUINTA TURMA, Publicação: DJEN 09/04/2025).

Desta feita, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, no caso concreto, insuficientes e inadequadas para conter o risco à ordem pública e aplicação da Lei Penal, dada a severidade dos fatos e a necessidade de resguardar a incolumidade social.

Ainda, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão por suposta ausência de contemporaneidade, sob o argumento de que os fatos ocorreram em 2023, o decreto prisional foi exarado em 24/10/2024 e o cumprimento se deu em outubro de 2025. Sem razão.

O lapso temporal entre a decretação e o cumprimento decorreu exclusivamente do comportamento do próprio paciente, que alterou seu endereço sem qualquer comunicação prévia, impossibilitando sua localização inicial.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou de forma categórica que a aferição da atualidade da medida cautelar vincula-se ao momento em que demonstrada a sua real necessidade, e não meramente à data da consumação do delito. Nesse sentido, colhe-se o precedente firmado no RHC nº 200.836/SP:

"5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso." (STJ – RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Portanto, estando evidenciada a imperiosidade da medida à época de sua decretação e persistindo os riscos à ordem social, não há que se falar em afastamento do
periculum libertatis
por mero decurso de prazo.

Nestas circunstâncias, condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Destaca-se, por fim, que o processo originário segue marcha regular, encontrando-se com a Audiência de Instrução e Julgamento formalmente designada para o próximo dia 28 de maio de 2026, às 12:30 horas, marco que reforça a prudência na manutenção da segregação para assegurar a higidez da colheita de provas.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva de
WILLIAM SANTOS VIEIRA
.

É como voto.